Tribunal: TJDFT
Processo: 0702262-36.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702262-36.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO PERES MORHY AGRAVADO: ESCOLA GOURMET CANTINA DA EAB LTDA, ESCOLA GOURMET COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RICARDO PERES MORHY e ANGELA MARIA RIBEIRO MORHY contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução proposta em face de DANIELE LINCOLN, indeferiu o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica para incluir no polo passivo as empresas ESCOLA GOURMET CANTINA DA EAB LTDA e ESCOLA GOURMET COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. Em suas razões (ID 64097517), os agravantes sustentam que: 1) o juiz indeferiu o pedido sob o argumento de que não houve comprovação de lesão aos credores nem indício de confusão patrimonial; 2) o ato realizado com a transferência das cotas das empresas para o sr. Tiago Revoredo, filho da executada, prova a fraude aos credores; 3) logo após a citação destes autos, a executada deixou de contribuir com seu MEI e iniciou nova empresa, de mesmo nome e com o mesmo ramo de atuação; 4) “o desvio de finalidade fica evidente quando se percebe a criação de CNPJ durante execução de título extrajudicial intentada contra a pessoa física da sócia de ambos CNPJs, que sequer apresenta a alteração do contrato social com a retirada da executada”; 5) é evidente a situação de desvio de finalidade das pessoas jurídicas da executada. Requer, ao final, o efeito suspensivo para suspender a decisão recorrida a fim de que os autos não sejam encaminhados ao arquivo provisório. No mérito, o seu provimento para que deferida a “desconsideração da personalidade jurídica inversa em face das empresas de CPNJs 43.040.636/0001-70 e 13.309.592/0001-03, vinculadas à executada”. Preparo comprovado (ID 64098161). Os autos foram inicialmente distribuídos ao Des. João Egmont que, em razão da prevenção desta Relatoria, redistribuiu os autos, nos termos do art. 81 do RITJDFT (ID 64116846). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso IV, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para que seja atribuído o efeito suspensivo à decisão. Ademais, a própria decisão recorrida condicionou a suspensão do processo por falta de bens penhoráveis a sua preclusão; não há urgência ou risco de perecimento de direito que justifique a apreciação do recurso em sede liminar. Ausente risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, deve-se aguardar o contraditório e o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator